Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000971-74.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: ROGÉRIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO, EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONILO MESQUITA RAMOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ROGÉRIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO, bem como EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS e PETRONILO MESQUITA RAMOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante argumenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Suprema, porquanto invadiu o mérito do recurso extraordinário. Defende a não incidência do Tema 339 do STF. Assevera que a matéria está prequestionada. Por sua vez, os demais recorrentes sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Aduzem a existência de repercussão geral. Afirmam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003